Tribunal: TJDFT
Processo: 0747000-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. BLOQUEIO DE SINAL. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que homologou a prática de falta grave pelo agravante em cada violação de zona de inclusão e bloqueio do dispositivo; revogou a prisão domiciliar monitorada; determinou a regressão do regime para o fechado; declarou a perda de 1/5 dos dias remidos; desconsiderou os meses em que houve descumprimento da monitoração como pena cumprida; e fixou a nova data-base para benefícios da execução penal correspondente à data do último descumprimento constatado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as infrações cometidas devem ser desclassificadas de faltas graves para médias, com consequente prescrição; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela realização de audiência em data distinta de outro apenado envolvido no fato; (iii) verificar a possibilidade de revisão da data-base para concessão de benefícios; (iv) avaliar a viabilidade do restabelecimento da prisão domiciliar com monitoração eletrônica; e (v) decidir sobre a expedição de alvará de soltura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante violou reiteradamente as condições impostas para a prisão domiciliar, saindo da zona de inclusão em cinco ocasiões, bem como foi preso em outra oportunidade na posse de bloqueador de sinal da tornozeleira, conforme comprovado por relatórios técnicos, imagens e ocorrência policial.
4. As justificativas apresentadas, como problemas técnicos no equipamento e necessidade de buscar carregador, foram consideradas inverossímeis e incompatíveis com os registros de monitoramento e horários de trabalho, sobretudo por descumprir o dever de não visitar outro reeducando.
5. A conduta configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, por descumprimento dos deveres previstos no artigo 39, inciso V, do referido diploma.
6. A alegação de tratamento desigual em relação a outro apenado foi afastada, pois este não possuía reincidência e não houve prova de que o bloqueador de sinal foi encontrado em contexto de flagrante forjado pelos policiais.
7. A desclassificação para falta de natureza média é incabível, diante da gravidade e reiteração das infrações.
8. Não há prescrição das faltas, pois não transcorrido o prazo de 6 meses previsto no artigo 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal.
9. Prejudicados os pedidos de revisão da data-base, restituição da prisão domiciliar e expedição de alvará de soltura.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: Lei de Execução Penal, artigos 39, inciso V, 50, inciso VI, art. 146-C, parágrafo único; Código Penitenciário do Distrito Federal, artigo 151, inciso III.